Tribunal: STF
Processo: ARE 1598977
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Luiz Eduardo Eichenberg, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. (eDOC 187)
No recurso extraordinário, alega-se que “o acórdão recorrido contraria diretamente preceitos fundamentais da Constituição da República, especialmente os arts. 5º, incisos XXXIX (princípio da legalidade penal e lesividade), XLVI (individualização da pena) e LVII (presunção de inocência).” (eDOC 208)
Inadmitido o recurso, interpôs-se o presente agravo. (eDOCs 217 e 238).
É o relatório.
Decido.
Observem-se trechos do acórdão recorrido:

Sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada para que seja absolvido, ante a suposta falta de provas robustas a sustentar o decreto condenatório. 
Sem razão. 
O Apelante foi condenado pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude. 
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (p. 09/10 e p. 11/12); Ofício da SANESUL (p .39); Laudo Pericial (p. 40/47), bem como pela prova testemunhal. 
De igual modo, a autoria é certa e recai sobre o apelante, ainda que este negue a prática delitiva. 
Isso, pois, o conjunto probatório é robusto o suficiente para demonstrar a autoria. 
O representante da empresa vítima, Paulo Gustavo Silva Targas, ao prestar depoimento em juízo (p. 199/200), relatou que, na época dos fatos, realizou inspeções nos estabelecimentos comerciais “Quintal 67” e “Beach Bar”, constatando que, no primeiro, o hidrômetro havia sido removido, enquanto no segundo o medidor apresentava irregularidades e sinais de violação, o que impossibilitava a aferição do consumo de água. 
Além disso, tais irregularidades restaram comprovadas no pelo Laudo Pericial (p. 40/47). 
Por sua vez o Investigador da Polícia Civil, Marcelo Camargo, ao depor em juízo (p. 199/200), afirmou que, a pedido da SANESUL, compareceu ao local e verificou a fraude, que consistia em um corte na calçada para permitir uma ligação clandestina diretamente da rede pública para o estabelecimento do réu. 
Além disso, evidencia-se que o único beneficiado pelo esquema era o apelante, proprietário dos estabelecimentos. 
Diante disso, não é crível que o réu desconhecesse tais práticas, além de ser demasiadamente improvável que em seus dois estabelecimentos apresentassem adulterações semelhantes. 
Assim, a alegação de que desconhecia as irregularidades que lhe proporcionavam vantagem se mostra inconsistente diante do conjunto probatório, não merecendo acolhimento. 
Portanto, considerando a forma como a fraude foi executada, os elementos constantes dos autos e o fato de que o apelante era o único favorecido, conclui-se que há um conjunto sólido de provas e indícios que apontam sua responsabilidade pelo delito. 
Dessa forma, a prova reunida nos autos, especialmente os testemunhos e a perícia técnica, revela-se consistente e demonstra, sem margem para dúvidas, a prática do desvio de água tratada, configurando o crime em questão. (eDOC 166)

De imediato, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.582.554 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.2.2026; ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.584.133 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.3.2026; ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; dentre outros. 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente